Tribunal: TJDFT
Processo: 0037349-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037349-09.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI, DCA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da sentença se o juiz a fundamentou adequadamente no ponto questionado pelos apelantes, pertinente à presença de certeza e liquidez do título de crédito, inclusive, para tanto, valeu-se de entendimento consolidado nos tribunais superiores que reconhece tais atributos ao título (CCB) na espécie de crédito contratado (cheque especial) e, a par da prova produzida nos autos, demonstrou a conexão entre a tese firmada no STJ e o caso concreto. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 2. No caso de cédula de crédito bancário em que não houve circulação do título, dispensa-se a apresentação da via original, até porque crédito decorrente dessa espécie de título somente se transfere mediante endosso em preto, a dispensar a juntada da via original no feito executivo. No caso específico, os embargantes não demonstraram que a via apresentada não era original, notadamente se considerado que o processo é eletrônico e não houve exigência de depósito da via original na secretaria da Vara. (§ 2o, do art. 425 do CPC). Além disso, a via digitalizada foi devidamente acompanhada da planilha de evolução do débito, sobretudo com ratificação pela prova pericial produzida nos autos. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas ações que envolvam cédula de crédito bancário firmada para concessão de capital de giro e visando o fomento da atividade mercantil da pessoa jurídica mutuária, devendo a relação jurídica ser apreciada de acordo com o Código Civil e com a Lei 10.931/2004. 4. Preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. No mérito, recurso de apelação dos autores/embargantes conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 425, § 2o, e 798, inciso I, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, e 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004, expondo a ausência de título executivo extrajudicial apto a instruir o pleito da parte recorrida. Enfatizam que não consta nos autos o original da cédula de crédito bancário. Esclarecem que o único documento acostado pela parte interessada se trata de demonstrativo de conta vinculada, que se assemelha à uma planilha que pode ser elaborada e alterada manualmente e de forma unilateral. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porquanto “consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021, AgInt no AREsp 1983434/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 425, § 2o, e 798, inciso I, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, e 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Não houve circulação do título, o que dispensa a apresentação da via original, até porque crédito decorrente dessa espécie de título somente se transfere mediante endosso em preto, a mitigar a necessidade da juntada da via original no feito executivo. Além disso, os embargantes não demonstraram que a via apresentada não era original, notadamente se considerado que o processo é eletrônico e não houve exigência de se depositar a via original na secretaria da Vara. (§ 2o, do art. 425 do CPC). Ainda se não bastasse, a via digitalizada devidamente acompanhada da planilha de evolução do débito, sobretudo com ratificação pela prova pericial, é suficiente para conferir exequibilidade ao título (ID 34312309). Assim, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a presença dos requisitos necessários ao título executivo extrajudicial (certeza, liquidez e exigibilidade), ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ (AgInt no AREsp 1843911/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021, e decisão monocrática proferida no AREsp 2108373/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 9/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005